Tribunal: TJES
Processo: 5003569-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003569-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO AILTON FERREIRA e outros (2)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO AILTON FERREIRA JÚNIOR, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES FRANCISCO AILTON FERREIRA E JAQUELINE BOZI

por suposta omissão no v. acórdão de id. 1783703, proferido por Colenda Quarta Câmara, que negou provimento ao seu recurso.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão ao não apreciar seu pedido de sustentação oral no agravo de instrumento anteriormente interposto, devendo ser anulado o v. Acórdão e, antes de novo julgamento, admita a sustentação oral de seu patrono.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento dos embargos.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO AILTON FERREIRA JÚNIOR, REPRESENTADO POR SEUS GENITORES FRANCISCO AILTON FERREIRA E JAQUELINE BOZI

por suposta omissão no v. acórdão de id. 1783703, proferido por Colenda Quarta Câmara, que negou provimento ao seu recurso.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão ao não apreciar seu pedido de sustentação oral no agravo de instrumento anteriormente interposto, devendo ser anulado o v. Acórdão e, antes de novo julgamento, admita a sustentação oral de seu patrono.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento dos embargos (id. 2048821).

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Ao que se depreende da análise dos autos e da forma com que se deram os atos, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente anular julgamento hígido pela via aclaratória, o que é inadmissível.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso quanto às premissas básicas levantadas em sede recursal, especialmente quanto à análise da legislação de regência, o recorrente pretende, anular o julgamento colegiado, sem demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC.

Consoante se infere dos autos, no dia 22.10.2021, às 18h03min (Id 1774750), o ora embargante, peticionou nos autos requerendo que fosse considerado
“o pedido de habilitação para Sustentação Oral nestes autos para Sessão de Julgamento designada para o dia 25.10.2021, bem como o pedido de preferência no julgamento
”.

O julgamento do agravo ocorreu sem que lhe fosse deferida a sustentação oral, o que ocorreu, todavia, por sua própria culpa, e não desta Quarta Câmara Cível.

E digo isto, pois, as sessões de julgamento realizadas por meio eletrônico por esta Câmara durante o período da pandemia do Covid-19, foram regulamentadas pelo Ato Normativo nº 02/2021 da Quarta Câmara Cível, cujo art. 4º traz a seguinte previsão:

Art. 4º. Os advogados poderão proferir sustentação oral por videoconferência, utilizando o aplicativo indicado neste ato, nas hipóteses de cabimento previstas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal.

§1º. O Advogado que desejar fazer sustentação oral deverá preencher o formulário disponibilizado junto com a pauta de julgamento. Referido formulário deverá ser encaminhado, até as 14h da sexta-feira que antecede a sessão, para o seguinte e-mail: 4ACamaraCivel@tjes.jus.br

§ 2º. Durante o julgamento na Sessão por Videoconferência o advogado habilitado nos autos poderá prestar esclarecimentos de fato, conforme previsto no art. 7º, X, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

§ 3º. No primeiro acesso, recomenda-se que o pedido seja feito com maior antecedência e o advogado que tiver interesse poderá solicitar acesso prévio à Sala de Sessões por Videoconferência para testar a qualidade da conexão. A equipe técnica dará suporte por telefone ao advogado que tiver dificuldade em acessar a Sala de Sessão por Videoconferência.

§ 4º. Na hipótese de dificuldade de ordem técnica que impeça o advogado de fazer a sustentação oral por videoconferência, sem solução do problema até o final da sessão, o julgamento será adiado pelo Presidente da Câmara, após ouvir o relator.

§ 5º O Advogado que desejar receber cópia integral do voto do relator deverá declarar expressamente no formulário de cadastro.

Consoante se infere do regulamento acima, o pedido de sustentação oral deveria ter sido realizado via e-mail até às 14 horas da sexta-feira anterior à sessão, qual seja, até às 14 horas do dia 22/10/2021.

Contudo, conforme se denota dos e-mails acostados nos ids. 1774752 e 1774755, o pedido de sustentação oral formulado pelo ora embargante foi realizado tão somente às 16:33 do dia 22/10/2021, portanto, de forma intempestiva.

Assim, muito embora tenha protocolado petição reivindicando sua manifestação oral durante a sessão, o fez de forma irregular, uma vez que os requerimentos não deveriam ser realizados por tal via.

Ressalto que sequer existem nos autos provas dos fatos alegados pelo embargante, de que a correspondência eletrônica não tenha sido entregue em razão das “fortes chuvas”, sendo seu ônus conseguir os meios adequados de acesso a internet, mormente se considerarmos que a pauta foi publicada no Diário da Justiça em 14.10.2021, tendo o causídico tempo suficiente para requerer a sustentação oral na forma determinada pelo Ato Normativo nº 02/20201, até as 14h do dia 22/10/2021.

Assim, preclusa a oportunidade de requerer a sustentação oral, a petição intempestivamente protocolada não possui relevância, por se tratar de meio inadequado à requisição do ato, inexistindo qualquer omissão no v. Acórdão que justifique a interposição dos embargos de declaração.

Diante do acima exposto, e sem maiores delongas, entendo que os embargos de declaração interpostos não devem ser conhecidos, por tratar-se de recurso meramente protelatório, advertindo desde já os embargantes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

Por todo o exposto, nego conhecimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – SESSÕES VIRTUAIS – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDO INTEMPESTIVO – INEXISTENCIA DE OMISSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Ao que se depreende da análise dos autos e da forma com que se deram os atos, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente anular julgamento hígido pela via aclaratória, o que é inadmissível.

2 -

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso quanto às premissas básicas levantadas em sede recursal, especialmente quanto à análise da legislação de regência, o recorrente pretende, anular o julgamento colegiado, sem demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC.

3 -

Consoante se infere dos autos, no dia 22.10.2021, às 18h03min (Id 1774750), o ora embargante, peticionou nos autos requerendo que fosse considerado “
o pedido de habilitação para Sustentação Oral nestes autos para Sessão de Julgamento designada para o dia 25.10.2021, bem como o pedido de preferência no julgamento
”.

4 -

O julgamento do agravo ocorreu sem que lhe fosse deferida a sustentação oral, o que ocorreu, todavia, por sua própria culpa, e não desta Quarta Câmara Cível.

5 – Nos termos do
Ato Normativo nº 02/2021 da Quarta Câmara Cível, art. 4º, o pedido de sustentação oral deveria ter sido realizado via e-mail até às 14 horas da sexta-feira anterior à sessão, qual seja, até às 14 horas do dia 22/10/2021. Contudo, conforme se denota dos e-mails acostados nos ids. 1774752 e 1774755, o pedido de sustentação oral formulado pelo ora embargante foi realizado tão somente às 16:33 do dia 22/10/2021, portanto, de forma intempestiva.

6 -
Preclusa a oportunidade de requerer a sustentação oral, a petição intempestivamente protocolada não possui relevância, por se tratar de meio inadequado à requisição do ato, inexistindo qualquer omissão no v. Acórdão que justifique a interposição dos embargos de declaração.

7 - Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.